Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-49.2021.8.11.0011
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA - CPF: 044.698.291-10 (RECORRENTE), DIEGO FERNANDES DE ASSIS - CPF: 019.262.121-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR QUANTO A MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO EM DANOS MORAIS. HISTÓRICO DE LIGAÇÕES E TELAS SISTÊMICAS QUE COMPROVAM PAGAMENTOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA TELEFÔNICA BRASIL S/A.

1.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente/autor.

2.

Trata-se de ação em que o Recorrente/Autor FERNANDO HONORATO DE OLIVEITA postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 155,19 (cento e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) e R$ 80,43 (oitenta reais e quarenta e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

3.

Relatórios de chamadas realizadas e recebidas, bem como telas sistêmicas comprovando
pagamento de dezoito meses
de utilização do serviço mostram-se suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

4.

As telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas,
via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica
; todavia, podem ser consideradas, quando acompanhadas de demais elementos probatórios (histórico de chamadas e faturas) de modo que, a análise do conjunto probatório permite concluir que as alegações autorais são inverossímeis.

5.

“
Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência”.
(TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020).

6.

Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão.

7.

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA TELEFONICA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação em que o Recorrente/autor FERNANDO HONORATO DE OLIVEITA postula pela declaração de inexistência do débito no valor de R$ 155,19 (cento e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos) e R$ 80,43 (oitenta reais e quarenta e três centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrente, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para o fim de:

a) DECLARAR a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda;

b) CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;”

O Recorrente
FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração da condenação em danos morais e a TELEFONICA BRASIL S/A interpôs Recurso Inominado, pugnado pela improcedência dos pedidos iniciais.

As partes apresentaram contrarrazões.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, observo que a recorrente
FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA
demonstrou sua carência econômica, mostra-se devido o deferimento do pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

Pois bem. Ao analisar detidamente as provas dos autos, entendo que
assiste razão a recorrente TELEFONICA BRASIL S/A.

Compulsando os autos, verifico que foram juntados, extenso relatórios de chamadas realizadas e recebidas, bem como telas sistêmicas informando o pagamento de 18 meses do serviço (ID. 89123478), além da juntada de faturas, em obediência ao disposto no art. 373, II, do CPC.

Diante disso, entendo que o recurso deve ser provido para julgar improcedente a pretensão, posto que houve a comprovação da relação jurídica entre as partes, bem como do débito questionado.

Veja, que este tem sido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - FATURAS ENVIADAS AO CORRETO ENDEREÇO DO CONSUMIDOR - DATALHAMENTO DAS CHAMADAS REALIZADAS - PROVA DE PAGAMENTO DE FATURAS ANTERIORES - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO - EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. - Em que pese a negativa do consumidor acerca da contratação dos serviços de telefonia, comprovada por meio de faturas encaminhadas ao seu correto endereço, pelo histórico detalhado de chamadas e por telas sistêmicas, que comprovam o pagamento de faturas anteriores, a existência da relação jurídica entre as partes, configura exercício regular de um direito da empresa de telefonia o envio de seu nome a órgãos de proteção ao crédito, verificada a inadimplência.

(TJ-MG - AC: 10000191440445002 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 06/07/0020, Data de Publicação: 09/07/2020)

Oportuno registrar que, diante da apresentação de tais documentos, a parte Recorrida não comprovou a quitação do débito, ao passo que a Recorrente anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes, vez que não se traduzem somente nas “telas de computador”.

Assim, restou comprovada a relação jurídica entre as partes e da legitimidade do débito, e diante da falta de comprovação do pagamento da dívida citada pela Recorrente, a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC.

Desta forma, não havendo indícios de qualquer ato ilícito perpetrado pela Recorrente, há de ser reformada integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O que se percebe é que a parte Recorrida não cumpriu a obrigação contratual com a qual anuiu, e deixou de pagar os débitos correspondentes à utilização dos serviços, de modo que a inadimplência culminou em cobranças e inscrição regular em órgãos de proteção ao crédito, devidamente demonstrada pelos documentos carreados aos autos.

Portanto, a inserção de restrição ao crédito em nome do devedor durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita (arts. 43 e 44 do CDC e parágrafo único do art. 1.o da Lei 9.507/1997).

Assim, não restam dúvidas de que a inclusão do nome do recorrido nos cadastros restritivos de crédito foi legal.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FERNANDO HONORATO DE OLIVEIRA
,
e, no mérito julgo I
MPROVIDO
,
pelas razões acima expostas.
CONDENO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, suspensa, porém sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Por outro lado,
CONHEÇO
o recurso interposto por
TELEFONICA BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021